Tribunal: TJMT
Processo: 0003209-66.2017.8.11.0044
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO N.o 0003209-66.2017.8.11.0044
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Vale do Cerrado – SICREDI Vale do Cerrado, objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2.a Vara Cível da Comarca de Parantinga-MT que, nos autos da Ação Monitória ajuizada em face de Júnior Marques Borges, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos Embargos Monitórios e converteu em título executivo a quantia a ser apurada em liquidação de sentença, acrescida dos juros remuneratórios aplicando-se a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para operação de cheque especial ou para cartão de crédito, a qual for menor, bem como de correção monetária pelo INPC, desde a data do ajuizamento da demanda até a data da efetiva liquidação, juros de mora de 1% a.m. a partir da citação, com capitalização anual até a efetiva liquidação.
Em face da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, no percentual de 70% para o Apelado e 30% para a Apelante, consoante artigo 86, do CPC.
Inconformada, a Recorrente suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença recorrida, ao fundamento de que é citra petita, eis que não examinou os pedidos formulados na inicial. Assevera que tanto o Recorrente como o Recorrido apontaram os valores que entendem devidos, conforme as planilhas de débito anexadas aos autos. Contudo, a decisão foi proferida de forma ilíquida, o que não pode prosperar, eis que ofende os artigos 141 e 492 do CPC.
No mérito, afirma que o Apelado confessou a existência do débito correspondente ao uso do limite do cheque especial e do cartão de crédito, fato que justifica a improcedência dos Embargos Monitórios.
Insurge-se, ainda, quanto aos juros remuneratórios, capitalização dos juros e comissão de permanência, bem como pugna pela inversão do ônus sucumbencial.
Assim, requer o provimento do Apelo em todos os seus termos.
Intimado (35176511), o Apelado deixou transcorrer in albis o prazo para apresentar contraminuta, consoante certidão lançada no ID. 35176511.
Eis a síntese do necessário.
DECIDO.
Verifica-se a possibilidade do julgamento monocrático dos Recursos, à luz do Verbete Sumular 568 do STJ, segundo a qual “o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”. (Súmula 568, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/03/2016, DJe 17/03/2016).
Consta dos autos eletrônicos que a Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Vale do Cerrado – SICREDI Vale do Cerrado ajuizou Ação Monitória em face de Júnior Marques Borges e alegou ser credora da quantia de R$ 32.160,13 (trinta e dois mil, cento e sessenta reais e treze centavos), correspondentes ao uso de limites de conta corrente e cartão de crédito.
De acordo com a peça de ingresso, o Requerido é cooperado da instituição financeira, ora Apelante, titular da conta corrente n.o 23526-1, com limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e cartão de crédito n.o 4763.****.****.4111, com limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
A Autora/Recorrente afirmou em sua inicial, que a partir de dezembro/2016, o Apelado passou a fazer operações bancárias em valores superiores ao limite estipulado e não cobriu o saldo devedor, bem como deixou de efetuar o pagamento das faturas do cartão de crédito, o que deu azo ao ajuizamento da demanda.
Citado, o Requerido apresentou Embargos Monitórios, rebateu os termos da inicial, bem como sustentou a tese de excesso de execução diante da cobrança de encargos abusivos (juros remuneratórios acima de 12% a.a., capitalização mensal de juros, comissão de permanência cumulada com outros encargos).
Requereu, ainda, a repetição de indébito dos valores cobrados indevidamente.
Ao sentenciar o feito, o Julgador monocrático acolheu parcialmente os pedidos formulados nos Embargos Monitórios, no sentido de adequar os juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado e fixar a capitalização anual dos juros, bem como converteu a dívida em título executivo judicial a ser apurada por meio de liquidação de sentença, o que deu azo ao Apelo.
Assim, passo ao exame das insurgências trazidas ao conhecimento deste Sodalício.
- Preliminar – Nulidade Sentença – Citra Petita
A Recorrente suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença, ao fundamento de que foi proferida de forma citra petita, eis que não examinou os pedidos formulados na inicial.
Assevera que tanto a Recorrente como o Recorrido apontaram os valores que entendem devidos, conforme as planilhas de débito anexadas aos autos. Contudo, a decisão foi proferida de forma ilíquida, o que não pode prosperar, eis que ofende os artigos 141 e 492 do CPC.
De acordo com os artigos 141 e 492, do CPC, o Julgador está adstrito aos limites da lide, sendo-lhe vedado decidir fora, diferente ou além do que foi pedido, in verbis:
Art. 141: O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.
Art. 492: É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que foi lhe demandado.
Parágrafo único. A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional.
No caso concreto, a Recorrente aponta o valor do débito em R$ 32.160,13 (trinta e dois mil, cento e sessenta reais e treze centavos).
Por sua vez, o Recorrido sustenta excesso de execução diante da cobrança de encargos abusivos, de modo que requer a revisão dos contratos, a fim de que o valor do débito seja readequado.
Ao proferir decisão, o Juiz singular julgou parcialmente procedente os Embargos e converteu em título executivo judicial, a quantia a ser apurada por meio de liquidação de sentença.
Assim, em que pese a Recorrente e o Recorrido terem apontado o valor do débito que entendem correto, não há falar em sentença citra petita, pelo fato de ter sido proferida de forma ilíquida.
Com efeito, nota-se que o Julgador monocrático determinou a adequação dos juros remuneratórios dos contratos de abertura de conta corrente e cartão de crédito, bem como fixou a capitalização anual dos juros, situação que impede que seja proferida sentença com valor certo, já que o montante deverá ser apurado por meio de liquidação, conforme fixado na sentença recorrida.
Outrossim, o fato do Juiz a quo não ter colocado o quantum a ser executado, não implica dizer que a decisão foi proferida de forma diversa do que foi pedido, até porque, na fase de liquidação a Recorrente poderá impugnar os cálculos, caso não concorde com o montante apurado.
Dessa forma, não há falar em nulidade da decisão.
- Mérito
A Recorrente afirma que o Apelado confessa o valor do débito, o que justifica a improcedência dos Embargos.
Contudo, inobstante a referida ilação, vê-se que o Recorrido rebate o valor apontado pela instituição financeira, bem como afirma que há cobrança de encargos abusivos.
Dessa maneira, não há falar em confissão, já que o Apelado impugnou a quantia indicada pela Recorrente.
No que se refere aos juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, conforme dispõe a Súmula n. 596/STF, bem como que a sua estipulação acima de 12% ao ano, por si só, não configura abuso (Resp 1.061.530/RS).
Também já assentou que a revisão dessas taxas é admissível em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1.o, do CDC (REsp 1.061.530/RS).
In casu, o Julgador monocrático fixou os juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado praticada na época da contratação, conforme tabela do BACEN, diante da falta da juntada do contrato.
Contudo, de acordo com o extrato anexado ao ID. 35175473, observa-se que os juros remuneratórios correspondente ao cheque especial, foram fixados em 8,75% a.m.
Dessa forma, levando em consideração que o Contrato de Abertura de Conta Corrente foi firmado em 22/07/2014 e na época da celebração, a taxa média para este tipo de negociação era de 2,25% a.m. conforme busca no sítio eletrônico do Banco Central do Brasil (https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores), infere-se que não há motivo para a modificação do decisum , eis que proferido de acordo com o comando legal, de modo que os juros devem ser calculados conforme a tabela do BACEN.
Em relação à capitalização mensal dos juros, de acordo com o STJ, nos contratos celebrados a partir de 31.03.00, data da publicação da MP no 1.963-17/2000 (n. 2.170-36/2001), é possível a sua incidência em periodicidade inferior à anual (diária, mensal, semestral, trimestral etc.), desde que pactuada.
Aliás, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu nesse sentido no REsp 973.827-RS (2007/0179072-3). Isso significa que não basta a mera indicação da taxa de juros mensal e anual, denotando, de forma implícita, a existência da capitalização mensal. Exige-se cláusula contratual clara quanto a esse encargo.
A Ministra do STJ Maria Isabel Gallotti fez excelente diferenciação entre juros remuneratórios simples, juros capitalizados e juros compostos, merecendo destaque o seguinte trecho. In verbis: [...] o pressuposto da capitalização é que, vencido o período ajustado (mensal, semestral, anual), os juros não pagos sejam incorporados ao capital e sobre eles passem a incidir novos juros. [...] A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica, portanto, capitalização dos juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto. [....] Não se cogita de capitalização, na acepção legal, diante de mera fórmula matemática de cálculo dos juros. [...] (sem grifos no original).
No caso, verifica-se que apesar do contrato de abertura de conta corrente ter sido firmado em 22/07/2014, ou seja, após a edição da mencionada Medida Provisória, não há prova de que as partes pactuaram a incidência dos juros capitalizados, o que demonstra a ilegalidade da cobrança e justifica a manutenção da sentença.
No que se refere à comissão de permanência, observa-se que a decisão foi favorável ao Banco Apelante neste aspecto, o que torna prejudicado o exame da questão diante da falta de interesse recursal neste ponto.
Sobre a inversão do ônus sucumbencial, o artigo 86 do CPC é preciso ao dispor que havendo vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre estes as despesas.
Na hipótese, observa-se que dos pedidos formulados pelo Requerente/Apelado, em seus Embargos Monitórios quais sejam: i) ilegalidade dos juros capitalizados; ii) redução dos juros remuneratórios; iii) exclusão comissão de permanência com demais encargos; iv) exclusão da taxa de abertura de crédito; v) exclusão da multa moratória e vi) repetição de indébito em dobro, foram acolhidos itens “i” e “ii”.
Assim, levando em consideração que dos 6 (seis) pedidos formulados, 2 (dois) foram acolhidos, mostra-se correta a distribuição do ônus sucumbencial em 20% (vinte por cento) para o Apelante e 80% (oitenta por cento) para o Apelado, de modo que altero a sentença nesse sentido.
Com essas considerações, nos moldes do Verbete Sumular 568 do STJ, dou parcial provimento ao Recurso e reformo a sentença recorrida, no sentido de distribuir o ônus sucumbencial em 20% (vinte por cento) para o Apelante e 80% (oitenta por cento) para o Apelado. Mantenho a decisão nos demais pontos.
Tendo em vista o parcial provimento do Recurso, deixo de fixar os honorários recursais.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de março de 2020.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora